Tribunal: TJMT
Processo: 1048209-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ANIMAL QUE FUGIU DE CASA (CACHORRO) – RESGATE EFETUADO POR PARTICIPANTES DE ONG DE PROTEÇÃO ANIMAL - DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – PROPRIETÁRIA QUE NÃO AGIU COM DILIGENCIA NA GUARDA DO ANIMAL - RECLAMADAS QUE FORAM DILIGENTES NO RESGATE – DANO MATERIAL MANTIDO, TENDO EM VISTA QUE O ANIMAL FOI ENCAMINHADO À CLÍNICA VETERINÁRIA, MESMO APÓS A IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA E SEM AUTORIZAÇÃO DESTA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DAS RECLAMANTES DESPROVIDO - RECURSO DAS RECLAMADAS PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048209-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA IDALIA DA SILVA COSTA - CPF: 460.940.241-68 (RECORRENTE), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), LORRAINE TRISSIA DA SILVA COSTA - CPF: 056.585.581-66 (RECORRENTE), RAFAELA COLETI MARQUES - CPF: 028.229.351-57 (RECORRIDO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO CORBELINO FERREIRA - CPF: 719.657.421-49 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), JOANA APARECIDA COLETI - CPF: 531.893.451-04 (RECORRIDO), G. M. SOARES & CIA LTDA - CNPJ: 45.357.949/0001-81 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DAS RECLAMADAS.

E M E N T A

RECURSO
S
INOMINADO
S
– AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAI
S E MORAIS

-
ANIMAL QUE FUGIU DE CASA (CACHORRO) – RESGATE EFETUADO POR PARTICIPANTES DE ONG DE PROTEÇÃO ANIMAL - DANOS MORAIS – AFASTAMENTO – PROPRIETÁRIA QUE NÃO
AGIU COM DILIGENCIA NA GUARDA DO ANIMAL

- RECLAMADAS QUE FORAM DILIGENTES NO RESGATE – DANO MATERIAL MANTIDO
,
TENDO EM VISTA QUE O ANIMAL FOI ENCAMINHADO À CLÍNICA VETERINÁRIA
,
MESMO APÓS A IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIETÁRIA E SEM AUTORIZAÇÃO DESTA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DAS
RECLAMANTES
DESPROVIDO

- RECURSO DAS RECLAMADAS PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
LORRAINE TRISSIA DA SILVA COSTA
,
MARIA IDALIA DA SILVA COSTA
e RAFAELA COLETI MARQUES, JOANA APARECIDA COLETI contra sentença
proferida pelo 8o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de
RAFAELA COLETI MARQUES, JOANA APARECIDA COLETI e G.M. SOARES & CIA LTDA (PREVIVET
CLÍNICA
VETERINÁRIA).

As recorrentes
LORRAINE TRISSIA DA SILVA COSTA e MARIA IDALIA DA SILVA COSTA
buscam a reforma parcial da sentença para que seja majorada a indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Por sua vez, RAFAELA COLETI MARQUES e JOANA APARECIDA COLETI, nas suas razões recursais, alegam que não ficou comprovado nos autos que as recorridas são donas do animal que foi resgatado por estas.

Alegam que, por atuarem na causa animal, sempre aparece
m
pessoas oportunistas e que tentam tirar proveito da situação e ainda, desacreditar o serviço prestado.

Aduzem que, não abusaram de seu direito, conforme colocado em sentença, uma vez que ao resgatarem o animal o encaminh
aram
para o tratamento necessário antes de inseri-lo em
um abrigo
, sendo que na ocasião havia 2
(
duas)
pessoas
que se diziam também donas do
cachorro
.

Pontuam que não se mostra razoável e nem proporcional atribuir o quantum indenizatório no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrente.

Discorrem que, no que diz respeito ao dano material, importante registrar que o animal foi abandonado em via pública e estas somente efetuaram o resgate deste, livrando de sofrer um acidente.

Requerem ao final, o provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos veiculados na inicial.

As recorridas LORRAINE TRISSIA DA SILVA COSTA e MARIA IDALIA DA SILVA COSTA apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo,
portanto,
dele conheço.

A sentença (Id 197643164) combatida tem o seguinte teor, que cito no que

interessa para o deslinde do mérito recursal:

“Maria Idália da Silva Costa e
Lorraine

Trissia
da Silva Costa pleiteiam indenização por danos materiais e morais em face de Rafaela
Coleti
Marques, Joana Aparecida
Coleti
e G.M. Soares e CIA LTDA (
PrevivetClínica
Veterinária), todas já qualificadas nos autos.

As Requerentes alegam que são tutoras do cachorro denominado “
Lord
”, da raça
Shi-
Tzu
, o qual na data de 12/08/2023 sumiu da posse de suas donas, tendo sido encontrado horas depois pela requerida Rafaela
Coleti
Marques, que é filha da requerida Joana Aparecida
Coleti
.

Na sequência, as Autoras entraram em contato via
whatsapp
com as Reclamadas Rafaela e Joana no intuito de reaver o cachorro, no entanto, foram acusadas de maus-tratos e abandono, e que em razão disso o cão seria encaminhado para uma ONG e, em seguida, a uma clínica veterinária (3a Requerida).

As Reclamantes declaram terem sido vítimas de chantagem emocional e financeira e que foram privadas de terem contato com o seu cachorro.

Após, quatro dias as Requerentes foram comunicadas que deveriam pagar as custas existentes junto à clínica veterinária, ocasião em que concordaram e foram cientificadas do local em que o cão estava internado.

As Autoras afirmam que ao chegarem à clínica Requerida foram tratadas de forma rude e, após receberem o cão, identificaram que
o mesmo
havia sido castrado.

As requeridas Rafaela e Joana sustentam que são protetoras de animais e teriam agido em exercício regular do direito, adotando os procedimentos adequados previstos em Lei para situações em que o animal se encontra abandonado (id. 132166397).

A reclamada G.M. Soares e CIA LTDA (
Previvet
Clínica Veterinária) foi devidamente citada (id. 129801854), no entanto não apresentou contestação no prazo legal, pelo que, decreto a sua revelia, nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil.

As provas carreadas aos autos, em especial as imagens, documentos e áudios são suficientes para análise do mérito da demanda, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil.

As Requeridas arguiram, em sede de preliminar de contestação (id. 132166397) e na petição de id. 133991735, a ilegitimidade ativa das Autoras e a ilegitimidade passiva da Clínica Veterinária.

Com relação às preliminares suscitadas pelas Requeridas (id. 132166397 e id. 133991735), haja vista que são questões meritórias, passo a análise em conjunto com o mérito da ação.

Do contexto probatório, verifica-se que as Autoras demonstram que são tutoras do cão “
Lord
”, conforme fotos de id. 128275561 e o cartão de vacina de id. 128275563.

Ainda que o cartão de vacina esteja em nome de terceiro, não há dúvidas sobre a propriedade do cachorro diante da declaração acostada em id. 132718561, restando evidenciada a legitimidade das Autoras para a pretensão indenizatória.

As Reclamantes acostaram aos autos o Boletim de Ocorrência n. 2023.229629 relativo aos fatos (id. 128275568), o cartão de vacina do cão (id. 128275563), as conversas via aplicativos de mensagens com as duas primeiras Requeridas (id. 128275564 e id. 128275566), o prontuário de atendimento junto à terceira Reclamada (id. 128275570), os comprovantes de pagamento (id. 128275573, id. 128275575, id. 128275576 e id. 128275578) e fotos do animal (id. 128275561 e id. 128275571).

Os mencionados documentos comprovam que o cachorro “
Lord
” fugiu da residência da Autoras no dia 12/08/2023 (Boletim de Ocorrência n. 2023.229629 - 128275568), possivelmente no período matutino, e foi encontrado pela ré Joana ainda no mesmo dia aproximadamente às 23h30min (Boletim de Ocorrência n. 2023.229001 - 132166405).

Nestes termos, evidencia-se que a Autora
Lorraine
entrou em contato com a Reclamada Rafaela via aplicativo de mensagens (id. 128275564) no dia seguinte (13/08/2023), às
11h06min, informando a situação e solicitando o endereço do local para onde o cão foi encaminhado.

Levando em consideração o prontuário acostado em id. 128275570, pode-se concluir que as Requeridas Rafaela e Joana encaminharam o cachorro para o referido estabelecimento veterinário no dia 14/08/2023, sabendo que o animal tinha dono, e não estava abandonado.

Tanto é assim que no dia 13/08/2023 a Reclamada Rafaela informou à autora
Lorraine
que encaminharia o cão a uma clínica veterinária, mesmo ciente naquele momento que o cachorro pertencia às Reclamantes, conforme
print
de mensagem de id. 128275564 (pág. 05).

Assim, por mais que as requeridas Rafaela e Joana fundamentem que a Lei Municipal 436/2017 ampara a sua atuação enquanto protetoras individuais, é importante destacar o que dispõe a aludida legislação:

Art. 24 - Cães e gatos abandonados ou vítimas de maus tratos ou atropelamento serão recolhidos e destinados às entidades conveniadas para seu devido
abrigamento
, onde serão mantidos, sendo realizado o tratamento médico veterinário necessário à recuperação de sua saúde, sendo, após, encaminhados a uma das seguintes destinações:

a) Resgate pelo dono ou proprietário do animal;

b) Adoção;

c) Devolução ao local de origem, quando se tratar de animal comunitário recolhido;

d) Eutanásia, nos termos do artigo 40 da presente lei complementar.

§ 1o Durante o prazo do tratamento médico-veterinário a que se refere o caput deste artigo, o animal ficará à disposição do seu tutor.

§ 2o Todos os animais desprovidos de identificação acolhidos ou recolhidos pelas entidades conveniadas serão esterilizados, identificados e cadastrados. (Negritei)

O artigo supracitado é claro ao estabelecer que os cães e gatos abandonados, vítimas de maus tratos ou atropelamento, serão recolhidos pelas entidades conveniadas e encaminhados ao tratamento veterinário necessário ao restabelecimento de sua saúde.

Nesse contexto, só se justificaria o encaminhamento do cão “
Lord
” à clínica Reclamada por parte das Requeridas ou mesmo da ONG a qual se vinculam, se de fato a situação estivesse abrangida naquelas hipóteses, o que não é o caso dos autos.

A simples fuga do animal de sua residência, que é algo que pode acontecer fortuitamente, não significa uma situação de abandono ou maus-tratos propriamente dita.

Desse modo, as Reclamadas, ao serem procuradas pelas proprietárias do animal, deveriam ser diligentes de forma a não
retê-lo
, tampouco encaminhá-lo à Clínica Veterinária ré, sem antes confirmar a veracidade dos fatos.

Portanto, a partir do momento que as Reclamadas têm ciência de que o animal tem proprietário, estas agiram indevidamente retendo o mesmo e encaminhado a uma clínica veterinária, de maneira que, ainda que tivessem a melhor das intenções, abusaram de seu direito, cometendo ato ilícito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

No que concerne a conduta da Clínica
Previvet
, as Requerentes alegam falha na prestação de serviços tendo em vista que a empresa teria se negado em um primeiro momento a passar informações acerca da internação do cachorro, realizado uma cirurgia sem o consentimento das Autoras, e omitido do relatório de serviços que fora feito a castração no animal.

Os fatos devem ser presumidos verdadeiros, diante da revelia aplicada.

Acerca da responsabilidade da Clínica, o artigo 3o da Resolução 1071 do Conselho Federal de Medicina Veterinária prescreve que:

“São considerados responsáveis pelos animais encaminhados para os serviços veterinários aqueles que assim se identificarem e que sejam portadores de documento oficial de identificação pessoal, com fotografia e validade em todo o território nacional”.

Nessa perspectiva, considerando que a empresa recebeu o cachorro das demais requeridas, não se caracteriza o descumprimento da mencionada legislação.

De igual modo, a clínica Veterinária também agiu em cumprimento às suas funções quando se negou a passar informações para as Requerentes em um primeiro instante, pois incumbia a ambas comprovar que eram tutoras do animal.

Por outro lado, o prontuário de atendimento de id. 128275570 não consta que foi realizado o procedimento cirúrgico de castração no cachorro, detalhe ao qual foi omitindo pela empresa Ré, só tendo sido notado pelas Autoras posteriormente, conforme foto acostada à inicial (id. 128275548).

A aludida omissão no relatório de atendimento sequer foi contestada pela Clínica Requerida, o que impõe o reconhecimento da falha na prestação de serviços, ante a omissão de tal informação, que é direito básico do consumidor, nos termos do artigo 6°, III do Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese o serviço prestado tenha sido solicitado pelas protetoras,
ora Requeridas
, é possível constatar que as Requerentes são as tutoras do cão e, portanto, as destinatárias finais do serviço, autorizando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na espécie.

Competia à empresa Reclamada comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito das Requerentes, a teor do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, pois sequer contestou a ação.

Assim sendo, resta demonstrado a legitimidade da clínica veterinária e o ato ilícito praticado, evidenciando o dever
ressarcitório
.

Os prejuízos materiais sofridos pelas Autoras restam comprovados por meio dos comprovantes de id. 128275575 e
id. ,
os quais confirmam os gastos com internação e compra de roupa cirúrgica, no valor de R$ 486,50 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

Com relação ao valor R$ 169,50 (cento e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), supostamente gasto com a compra de cone cirúrgico e medicamentos, a parte Autora não logrou êxito em comprovar o adimplemento da despesa, haja vista que o comprovante carreado em id. 128275576 encontra-se ilegível.

Ademais, o extrato bancário de id. 128275578 não delimita os medicamentos comprados, tampouco a respectiva receita médica, o que afasta o nexo causal com o ato ilícito.

Assim, faz-se necessário a condenação das requeridas Joana e Rafaela ao ressarcimento dos danos materiais, no importe de R$ 486,50 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

Os danos morais são incontestes, diante da angústia e aflição vivenciadas pelas Autoras, durante o período em que ficaram sem notícias do paradeiro do cachorro e do seu estado clínico.

Dessa maneira, como os danos foram causados pela conduta ilícita das
requeridas

Rafaela
e Joana de reter e encaminhar o cão “
Lord
” indevidamente à clínica veterinária, em que pese cientes que o animal tinha proprietário, a condenação delas é medida adequada.

A clínica requerida também deve ser responsabilizada por danos morais, haja vista que a ausência de informação clara e adequada do procedimento cirúrgico causou às Requerentes transtornos e aborrecimentos, além da necessidade de dispor de cuidados adicionais no período pós-cirúrgico.

Por fim, quanto a fixação do quantum, ante as divergências existentes há de se observar a regra de que este não deve possibilitar o enriquecimento injusto, devendo levar em
conta a gravidade do dano, atentando à vítima e ofensor, dentro de um padrão de suficiência para coibir a prática de atos danosos.

Ante o argumentado, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo ser justo fixar a indenização por danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) às Requerentes com relação as requeridas Rafaela e Joana, sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser pagos por cada uma, e no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) quanto à reclamada
Previvet
Clínica Veterinária.

A indenização no valor pretendido na inicial (R$ 20.000,00) não se mostra adequada, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito das Autoras, já que inexistem provas da capacidade financeira
das mesmas
.

Por consequência, não há que se falar em ressarcimento no deferimento do pedido contraposto formulado na contestação de id. 132166397.

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da presente Ação ajuizada por Maria Idália da Silva Costa e
Lorraine

Trissia
da Silva Costa em face de Rafaela
Coleti
Marques, Joana Aparecida
Coleti
e G.M. Soares e CIA LTDA (
Previvet
Clínica Veterinária) para:

1) Condenar as requeridas Rafaela
Coleti
Marques e Joana Aparecida
Coleti
ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 486,50 (quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE e de juros de 1% (um por cento) a partir do efetivo desembolso; 2) condenar as requeridas Rafaela
Coleti
Marques e Joana Aparecida
Coleti
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a ser pago de forma rateada entre elas, cujo montante deve ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir da presente data e com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso; e, 3) condenar a requerida G.M. Soares e CIA LTDA (
Previvet
Clínica Veterinária) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a ser
corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir da presente data e com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso.”

Da
detida
análise dos autos
estou convencido de
que a sentença merece parcial reforma
como passo a demonstrar aos eminentes pares
.

Mostra-se incontroverso que o cachorro escapou da residência das reclamantes, as quais não agiram com os devidos cuidados de guarda e vigilância do animal.

Por sua vez, as reclamadas foram diligentes na recuperação do animal, resgatando-o antes que ocorresse um acidente com es
s
e, sendo certo ainda que

fazem parte de uma Organização Não Governamental

-

ONG que cuida de animais.

Desse modo, a falha que houve no proceder da reclamada, a meu ver, foi que ao ser contatada pela autora da ação
houve a recusa de devolução imediata do animal, levando-o por sua própria conta e risco a uma clínica veterinária
para tratamento
.

Desse modo, entendo que, embora o fato tenha
causado aborrecimento
e
angústia
nas autoras, tal fato não elide a culpa concorrente destas na consecução do evento.

De sorte que, por esses argumentos afasto a indenização por danos morais, ficando apenas mantida a condenação pelo dano material tendo em vista que a reclamada, conforme já mencionado, mesmo após o contato da tutora do animal, por sua conta e risco o levou para a clínica veterinária.

Posto isso, nego provimento ao recurso das autoras e dou parcial provimento ao recurso das reclamadas
afastando a indenização pelos danos morais.

Condeno as recorrentes/autoras em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observando-se o disposto no art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2024